Tribunal: STF
Processo: MI 5781
Classe: MI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência do STF, a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. Não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas. Ainda, nos mandados de injunção coletivos a petição inicial deve ser instruída (a) com a especificação das categorias de servidores beneficiados pelo pedido, bem como (b) de prova do requerimento e o indeferimento administrativo do pedido de aposentadoria especial. Precedentes do Plenário do STF (MI 1929 AgR, MI 1708 AgR, MI 3216 AgR, MI 3752 AgR, MI 4058 AgR, MI 4194 AgR, MI 4427 AgR e MI 4728 AgR). Fundamentos observados pela decisão agravada.



    2. Agravo regimental desprovido.